Tribunal: TJSP
Processo: 2046160-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Recurso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita – Descabimento – Hipótese em que a movimentação bancária da agravante apresenta volume incompatível com a alegada insuficiência de recursos – Ausência de apresentação da integralidade dos documentos apontados como necessários à apreciação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Recurso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita – Descabimento – Hipótese em que a movimentação bancária da agravante apresenta volume incompatível com a alegada insuficiência de recursos – Ausência de apresentação da integralidade dos documentos apontados como necessários à apreciação do pedido de gratuidade – Inexistência de encontro de valores entre rendimentos, despesas de subsistência e custas processuais, a embasar a alegação de hipossuficiência financeira – Débitos que, por si, não autorizam o deferimento da gratuidade, ainda que em elevada monta – Possibilidade de verificação, inclusive de ofício, dos requisitos para a concessão da gratuidade – Ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada – Não comprovação da alegada insuficiência de recursos – Indeferimento da gratuidade mantido – Decisão monocrática agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.